Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734139-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O 1. Retornem os autos à Secretaria para retificação dos dados no PJe, uma vez que não está presente nenhuma hipótese legal de impedimento para julgamento deste recurso (Art. 144 do Código de Processo Civil). Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator